Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. TERMO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS POR PARTE DOS LOCATÁRIOS. EXECUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INSTITUTO DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DOS FIADORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
2. O acórdão vergastado, fundamentou perfeitamente a decisão para dar provimento ao recurso da exequente, de modo a reformar a sentença e declarar subsistente a obrigação dos fiadores quanto aos valores devidos em face do contrato locatício firmado entre as partes (locador e locatário) e cobrado em processo de execução.
3. Comprovado pelos elementos probatórios dos autos que houve apenas a convenção acerca de confissão e parcelamento do débito, sem ter ocorrido a novação de dívida locatícia, correta a reforma da sentença para declarar subsistente a obrigação dos fiadores quanto aos valores devidos em face do contrato locatício firmado entre as partes (locador e locatário) e cobrado em processo de execução, sem que seja necessário o saneamento de qualquer vício.
4. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.